Tribunal: STF
Processo: HC 74136
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA:
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PENA:
REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA.
      I. - A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no
momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a
sentença condenatória.
      II. - O reexame de provas não é possível nos estreitos
limites do habeas corpus.
      III. - Pena aplicada com a observância dos critérios
legais.
      IV. - Inocorrência de prescrição.
      V. - H.C. indeferido.